Tribunal: TCU
Processo: 008.745/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial, apreciando-se, nesta fase processual, proposta de revisão de ofício em face do Acórdão 8.146/2024-TCU-Segunda Câmara.

Inteiro teor:
Acórdão 5623/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de Tomada de Contas Especial em que se aprecia, nesta fase processual, proposta de revisão de ofício do Acórdão 8146/2024-TCU-Segunda Câmara , formulada pela Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), com anuência do Ministério Público junto ao TCU; Considerando que a deliberação supracitada aplicou multa à empresa Construtora Daobra Ltda.-ME; Considerando que, conforme verificado pela unidade instrutora, a referida sociedade empresária encontra-se baixada na Receita Federal do Brasil e na Junta Comercial do Estado da Paraíba desde 9/7/2024, por encerramento de liquidação voluntária, nos termos do art. 51, § 3o, do Código Civil; Considerando que a extinção da pessoa jurídica se deu em momento anterior à prolação do acórdão condenatório (26/11/2024) e, por conseguinte, antes que se pudesse operar o trânsito em julgado da deliberação; Considerando que a sanção de multa ostenta natureza personalíssima, consoante o art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, não podendo subsistir após a extinção da pessoa jurídica apenada, o que impede a formação do título executivo correspondente; Considerando a jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 2443/2023-TCU-Plenário e 9.009/2023-TCU-Segunda Câmara, que autoriza aplicar, por analogia, o disposto no § 2o do art. 3o da Resolução-TCU 178/2005, o qual prevê a revisão de ofício para tornar insubsistente a multa aplicada a gestor falecido antes do trânsito em julgado; Considerando que a análise da unidade instrutora afastou a ocorrência das prescrições principal e intercorrente no âmbito deste processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143 do Regimento Interno do TCU e com o § 2o do art. 3o da Resolução-TCU 178/2005, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 173 e 174), em adotar as medidas a seguir indicadas no item 1.7: 1. Processo TC- Processo 008.745/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Daobra Ltda.-ME (10.482.566/0001-50); José Ademar de Farias (XXX.629.954-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Alcantil - PB. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. conhecer da proposta de revisão de ofício para, no mérito, considerá-la procedente; 1.7.2. tornar insubsistente a multa aplicada à empresa Construtora Daobra Ltda.-ME por meio do Acórdão 8146/2024-TCU-Segunda Câmara ; e 1.7.3. dar ciência desta deliberação à representação legal da empresa extinta e ao Ministério Público junto ao TCU.